Tribunal: TJDFT
Processo: 0730986-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO DE QUITAÇÃO CELEBRADO POR PLATAFORMA DIGITAL. PAGAMENTO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. EXCLUSÃO DE REGISTROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido para declarar a quitação de débito de cartão de crédito no valor de R$ 7.488,45, determinando a exclusão dos registros de cobrança no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. A parte autora sustentou ter quitado integralmente o débito mediante acordo celebrado em dezembro de 2023, pelo valor de R$ 894,02, por meio de plataforma digital de renegociação, afirmando a persistência de cobranças mesmo após o pagamento e após reclamação administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado em dezembro de 2023 extinguiu o débito vinculado ao cartão de crédito objeto da demanda; e (ii) estabelecer se a manutenção das cobranças configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ausência de documentos indispensáveis não prospera. A petição inicial atende aos arts. 319 e 320 do CPC, com exposição clara dos fatos, pedidos certos e juntada de comprovantes de pagamento e comunicações eletrônicas. A alegação de insuficiência probatória confunde pressupostos de admissibilidade com matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O objeto da demanda consiste na declaração de inexigibilidade do débito do cartão de crédito. Para sua análise, é legítimo o exame do conjunto das obrigações mantidas entre as partes e da destinação dos pagamentos realizados, inexistindo contradição na sentença ao considerar a coexistência de contrato de cartão de crédito e de empréstimo pessoal.
7. As provas demonstram que, na mesma data, a parte autora realizou dois pagamentos distintos em favor da RECORRENTE, nos valores de R$ 1.300,75 e R$ 894,02. O valor deste último corresponde exatamente ao montante negociado para quitação do débito do cartão de crédito, reforçando a conclusão de que ambas as obrigações foram adimplidas.
8. Incumbia à RECORRENTE, como fornecedora do serviço e detentora dos registros contratuais, comprovar de forma clara a vinculação específica de cada pagamento a cada contrato, ônus que não foi cumprido. A simples indicação de débito em sistema interno não afasta a prova documental apresentada pelo consumidor.
9. Aplica-se a teoria da carga dinâmica da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, diante da maior facilidade da instituição financeira em demonstrar a alocação dos pagamentos recebidos. A ausência dessa prova implica a manutenção da conclusão favorável ao consumidor.
10. O reconhecimento prévio do inadimplemento não impede a declaração posterior de quitação. A narrativa da parte autora mostra-se coerente e amparada em prova documental, inexistindo elementos que caracterizem má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.
11. Reconhecida a quitação do débito, a continuidade das cobranças configura falha na prestação do serviço, em violação à boa-fé objetiva e aos deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor. Eventual desorganização interna do fornecedor não pode ser imputada ao consumidor.
12. A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas do CPC e do CDC, inexistindo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Custas pela recorrente vencida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de constituição de patrono pela parte recorrida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 319, 320, 373, § 1o, e 489 do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 20 do CDC; art. 422 do Código Civil; art. 80 do CPC.